Tribunal: TJBA
Processo: 8052998-82.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052998-82.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CONSORCIO TRANSOCEANICO SALVADOR e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE LEDEBOUR LOCIO, EDUARDO HENRIQUE LEDEBOUR LOCIO

APELADO: MVQ MAQUINAS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
HELDER LOPES GIBARA

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CONSÓRCIO DE EMPRESAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS CONSORCIADAS. CLÁUSULA EXPRESSA. INADIMPLEMENTO CONFESSADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE FATURAS POSTERIORES À VIGÊNCIA FORMAL. CONTINUIDADE FÁTICA DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO CASO FORTUITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consórcio de empresas formado por Consórcio Transoceânico Salvador – CTS, Álya Construtora S/A e Constran S/A – Construções e Comércio, em face de sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de cobrança promovida pela empresa MVQ Máquinas Ltda – EPP, condenando os réus ao pagamento da quantia de R$ 43.170,00, acrescida de juros moratórios e correção monetária, além de honorários advocatícios. Embargos de declaração acolhidos para explicitar o critério de incidência dos encargos.

II. Questões em discussão

2. Duas questões principais são submetidas ao Tribunal: (i) se as consorciadas podem ser excluídas do polo passivo sob o fundamento de limitação da responsabilidade solidária a obrigações assumidas perante o ente público contratante; e (ii) se a cobrança de faturas vencidas após o termo final do contrato de locação é legítima, à luz dos documentos e da continuidade da prestação dos serviços.

III. Razões de decidir

3. A cláusula 6.1, do contrato de constituição do consórcio e o item 3.1, do primeiro termo aditivo estabelecem de forma clara a responsabilidade solidária das consorciadas por todas as obrigações decorrentes da execução do empreendimento, incluindo obrigações perante terceiros.

4. A exclusão da responsabilidade solidária pretendida pelos recorrentes contraria os princípios da boa-fé objetiva e da força obrigatória dos contratos, além de não encontrar amparo legal.

5. O inadimplemento das faturas emitidas pela autora é confessado pelas rés e documentalmente comprovado. A justificativa baseada em dificuldades financeiras e pandemia não afasta a obrigação, nos termos do art. 396, do Código Civil.

6. A cobrança de faturas com vencimento posterior à vigência formal do contrato mostra-se legítima, diante da prorrogação tácita da relação contratual (art. 574, do CC) e da continuidade da prestação dos serviços.

7. A ausência de devolução formal dos bens locados e a omissão quanto a eventual impedimento contratual demonstram desídia e inadimplemento voluntário por parte das rés.

8. A incidência de juros moratórios e correção monetária, nos moldes fixados em embargos de declaração acolhidos, atende ao disposto no art. 406, § 1º e art. 389, parágrafo único, do Código Civil, conforme a orientação jurisprudencial do STJ sobre a adoção da taxa Selic como índice único.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:

1. “As empresas consorciadas respondem solidariamente por obrigações assumidas no contexto da execução do empreendimento, quando houver cláusula contratual expressa nesse sentido, inclusive em relação a terceiros.”

2. “A continuidade da prestação do serviço após o término da vigência formal do contrato autoriza o reconhecimento da prorrogação tácita da relação locatícia, sendo legítima a cobrança de faturas emitidas no período subsequente.”

3. “A pandemia da COVID-19, por si só, não configura causa excludente de responsabilidade civil contratual, quando ausente prova da impossibilidade absoluta de adimplemento.”

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 265, 373, I, 389, parágrafo único, 396, 406, § 1º, 565 a 578; CPC, arts. 85, § 11, e 931; Lei nº 6.404/1976, art. 278, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Ap. Cív. 0568909-97.2015.8.05.0001, Rel. Des. José Olegário Monção Caldas, j. 10.08.2017; TJMG, AI 4395869-69.2024.8.13.0000, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 03.12.2024; TJRJ, Ap. Cív. 0222848-57.2021.8.19.0001, Rel. Des. Wilson do Nascimento Reis, j. 04.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8052998-82.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CONSORCIO TRANSOCEANICO SALVADOR e outros (2)
e como apelada
MVQ MAQUINAS LTDA - EPP
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator